Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. PEDIDO DE RESCISÃO EM RELAÇÃO ÀS PASSAGENS AÉREAS. VALOR REEMBOLSADO PELA AGÊNCIA DE VIAGEM. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE SUCESSIVOS ERROS NA CONTRATAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou a autora que, em 15/9/2021, contratou pacote turístico com a CVC, que incluía passagens aéreas de ida e volta da família e cinco diárias no Hotel Village Porto de Galinhas, para os dias 11 a 16/1/2022, por R$12.417,06. Relatou que somente conseguiu o seu contrato e os vouchers em 15/12/2021, depois de 3 meses de muita insistência. Contou que a agência de turismo alterou os horários dos voos unilateralmente para horários que não era de seu interesse, fazendo com que necessitasse adquirir novos voos fora do pacote e solicitar o reembolso. Ressaltou que a ré considerou o pedido de reembolso das passagens como rescisão do contrato e contratação de um novo pacote somente com hospedagem, retendo valor referente à multa rescisória e taxa de serviço. Acrescentou que, em maio de 2022, a ré antecipou as parcelas vincendas e estornou em seu cartão de crédito a quantia de R$3.577,50. Requereu danos materiais de R$ 8.326,48 (lucros cessantes de R$1.200,00 e repetição do indébito do valor não reembolsado, R$3.563,24) e compensação de R$6.000,00 por danos morais.
2. Contestação. A CVC suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito argumentou pela culpa exclusiva de terceiros já que o problema com os voos contratados ocorreu em razão da falência da Itapemirim Transportes Aéreos e informou que todos os valores já foram reembolsados à autora. Negou a ocorrência do dano moral e requereu a improcedência dos pedidos.
3. Sentença. Rejeitou a preliminar suscitada pela ré e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Entendeu que a parte ré realizou a devolução da quantia reclamada pela autora, o que foi confirmado por ela, não cabendo a repetição em dobro, já que não houve pagamento indevido. Considerou que os lucros cessantes não foram demonstrados e que o descumprimento contratual era insuficiente para configuração dos danos morais.
4. Recurso da autora. Sustenta que as taxas e multas foram cobradas de forma indevida pela agência de turismo e por isso devem ser devolvidas na forma do art. 42 do CDC. Afirma que o reembolso dos valores pagos ocorreu sem atualização ou juros. Reitera o pedido de compensação por danos morais uma vez que os sucessivos erros da ré causaram estresse desnecessário em toda a família e que as incertezas em relação à viagem só foram solucionadas cerca de um mês antes da data prevista.
5. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
6. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso objetivando a atualização monetária e aplicação de juros às quantias restituídas se o pleito não foi deduzido na petição inicial.
7. Se os elementos dos autos demonstram que os valores reembolsados à autora (R$3.577,50 – ID 46881552 e R$3.563,24 – ID 46882341, pág. 9) correspondem ao valor integral do pacote turístico, deduzido o preço pago pela hospedagem (R$5.276,32 – ID 46881531), que foi usufruída, é impróprio o pedido de restituição em dobro de taxa de serviço e multa rescisória, merecendo, pois, ser privilegiada a sentença que julgou improcedente esse pedido.
8. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
9. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do defeito do serviço, que foi solucionado em prazo razoável, a tempo de ser usufruída a viagem de férias, se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00.